Tribunal: TJPA
Processo: 0001342-31.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001342-31.2018.8.14.0008
APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., MANOEL SANTANA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0001342-31.2018.8.14.0008

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: EDUARDO DI GIGLIO MELO – OAB/RS 56.625-A OAB/SP 189.779

ADVOGADA: ANGELIZE SEVERO FREIRE – OAB/RS 56.362 OAB/PR 56.099

ADVOGADO: RODRIGO SCOPEL – OAB/RS 40.004 OAB/SC 21.899-A OAB/MS 18.640-A

APELADO: MANOEL SANTANA CORREA

ADVOGADO: ERLANY GONÇALVES DA SILVA – OAB/PA 23.255

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/RJ 60.359

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTO INDEVIDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA APELANTE. REJEITADA. BANCO QUE FAZ PARTE DO GRUPO FINANCEIRO. UNIFICAÇÃO DOS NEGÓCIOS DE CRÉDITO CONSIGNADO ENTRE ITAÚ BMG E BANCO BMG. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Fica caracterizada a legitimidade do apelante,
BANCO BMG S/A,
para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que faz parte do mesmo grupo financeiro do Itaú BMG Consignado S.A. e Itaú Unibanco S/A.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Exma. Senhora Desembargadora Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO BMG S/A
. contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barcarena
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTO INDEVIDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
proposta por
MANOEL SANTANA CORREA
em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S/A
e
BANCO

BMG S/A.

Na origem, o autor/apelado alegou na inicial (ID 2963084) que contratou dois empréstimos consignados nos anos de 2011 e 2012, que seriam quitados através do pagamento de 60 e 58 parcelas de descontos mensais e sucessivos na folha de pagamento do autor.

Aduziu que solicitou junto ao INSS, um extrato para obter informações acerca de quantas parcelas estavam faltando para quitação dos referidos empréstimos consignados contratados, quando descobriu que havia sido realizado um terceiro empréstimo consignado em seu nome no período de 08/2012 representado pelo contrato 228039812 em 58 parcelas no valor de R$ 161,40 (cento e sessenta e um reais e quarenta centavos), sem a sua anuência.

Requereu, assim, a declaração da inexistência do débito, com a consequente

condenação dos réus à restituição em dobro do valor pago, bem como, a indenização por dano moral.

Na sentença recorrida (ID 2963092), o Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido do autor/apelado, declarando a inexistência do débito, determinando a cessação dos descontos, e condenando o
BANCO BMG S/A

e o
ITAÚ UNIBANCO S/A
a devolverem, em dobro, os valores descontados indevidamente, que deverão ser apurados na execução, bem como ao pagamento de danos morais ao autor no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Irresignado com a sentença, o
BANCO BMG S/A
, ora apelante, alegou,

em suas razões recursais (ID 2963094), a sua ilegitimidade passiva para compor a lide, ao argumento de que os contratos foram firmados com o Banco Itaú BMG Consignado, empresa com personalidade jurídica diversa e independente do Banco BMG S/A.

Por fim, pugnou pelo provimento do recurso, para que fosse reconhecida a ilegitimidade passiva do banco recorrente, julgando-se extinto o processo sem resolução do mérito.

Em contrarrazões (ID 2963098), o apelado
MANOEL SANTANA CORREA
argumentou não haver reparos a serem feitos na decisão de 1º Grau, razão pela qual pugnou pelo improvimento do recurso, para manter inalterada a sentença recorrida.

O
ITAÚ UNIBANCO S/A
manifestou-se pela falta de interesse de apresentar contrarrazões (ID 2963100).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, objetiva o apelante a reforma da r. sentença de 1º Grau, sustentando sua ilegitimidade passiva para compor a lide, ao argumento de que os contratos foram firmados com o Banco Itaú BMG Consignado, empresa com personalidade jurídica diversa e independente do Banco BMG S/A.

Com efeito, após analisar o conjunto probatório carreado aos autos e as razões expendidas pelo recorrente, confrontando-os com os fundamentos da r. sentença, tenho que razão não lhe assiste, devendo a sentença ser mantida.

Isso porque é fato notório que o Banco Itaú BMG Consignado S.A. unificou seus negócios de crédito consignado com o Banco BMG e seus controladores, conforme a seguinte reportagem
https://exame.com/negocios/cade-aprova-unificacao-de-negocios-do-itau-com-bmg/
, o que deixa claro que houve a unificação de negócios entre o banco BMG S/A, o banco Itaú BMG Consignado S/A, com o Itaú Unibanco S/A.

Assim, ainda que o Banco Itaú BMG Consignado S.A. se constitua uma de pessoa jurídica distinta do ora apelante, não há que se falar em ilegitimidade passiva deste, já que as duas empresas estão interligadas pela mesma cadeia de serviço prestado, e parte de suas atividades confundem-se aos olhos do consumidor, motivo pelo qual não prospera a irresignação do apelante.

Sobre o assunto, trago julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO BMG S/A E ITAÚ QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – REABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO PROVIDO. Considerando que os bancos BMG S/A e ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, ainda que sejam pessoas jurídicas distintas, fazem parte do mesmo grupo econômico, conforme acordo de unificação de negócios entre os anos de 2012 a 2016 e aplicada a teoria da aparência, se revela, pois, o banco apelado, parte legítima para responder pelas contratações feitas junto à instituição financeira da qual fazia parte.

(TJ-MT - AC: 10017554820178110007 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. UNIFICAÇÃO DO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS COM O BANCO BMG S.A. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO 1. O Banco Itaú BMG Consignado S.A. unificou seus negócios de crédito consignado com o Banco BMG e seus controladores, concentrando todas as operações no primeiro banco. 2. Assim, ainda que o Banco Itaú BMG Consignado S.A. se trate de pessoa jurídica distinta do ora apelante, não há que se falar em ilegitimidade passiva deste, já que as duas empresas estão interligadas pela mesma cadeia de serviço prestado, e parte de suas atividades confundem-se aos olhos do consumidor, motivo pelo qual não prospera a irresignação do apelante. Precedentes desta Corte de Justiça. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-TO - AC: 00175744820198270000, Relator: JOSÉ DE MOURA FILHO)

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça assim já decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA.
RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. É de ser afastada a tese de ilegitimidade da requerida para figurar no polo passivo da ação, pois plenamente aplicável, no caso, a teoria da aparência. Hipótese em que a empresa requerida pertence ao mesmo grupo econômico daquela com a qual a autora celebrou contrato, o que obsta o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam. Preliminar afastada.
2. Manutenção da sentença a quo em todos os seus termos. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00904743220158140032 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 04/06/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/07/2019)

Ademais, tratando-se de relação de consumo, nos termos do art. 13 do CDC, é garantido ao consumidor ingressar com ação em desfavor de qualquer das empresas do grupo, na hipótese de encontrar dificuldade de identificar o responsável pelo produto ou serviço.

Nesse sentido, resta caracterizada a legitimidade do apelante para figurar no polo passivo desta demanda recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
e, em consequência, majoro
os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 15 de setembro de 2020.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 17/09/2020